Tribunal: TJES
Processo: 0019209-40.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019209-40.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. TEMA 411 DO STJ. INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por Vagner Oliveira de Carvalho, condenando a instituição financeira à exibição de extratos bancários referentes aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, bem como presumindo a existência de expurgos inflacionários para fins de condenação ao pagamento das diferenças de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresentou indícios mínimos da relação jurídica aptos a justificar a exibição dos extratos bancários, nos termos do Tema 411 do STJ; e (ii) estabelecer se subsiste o direito à cobrança judicial individual de expurgos inflacionários após o julgamento da ADPF 165 e dos Temas 284 e 285 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora demonstra a plausibilidade mínima da relação jurídica ao apresentar requerimento contendo CPF e identificação da agência bancária, atendendo à exigência fixada no Tema 411 do STJ para exibição de documentos bancários.

A instituição financeira não comprova a inexistência da relação contratual alegada, limitando-se a negar genericamente o vínculo pretérito mantido com a parte autora.

O Tema 411 do STJ admite a inversão do ônus da prova para determinar a exibição de extratos bancários, desde que o correntista apresente indícios mínimos da contratação e especifique os períodos pretendidos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, conferindo eficácia erga omnes e efeito vinculante à decisão.

Os Temas 284 e 285 de repercussão geral fixam entendimento de que eventual direito ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, no prazo de 24 meses contados da publicação da ata de julgamento.

A inexistência de adesão ao acordo coletivo inviabiliza a manutenção da condenação judicial ao pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários em processos sem trânsito em julgado.

O art. 927, I, do CPC impõe observância obrigatória às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, vinculando os órgãos jurisdicionais à tese firmada na ADPF 165.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exibição de extratos bancários em ações relacionadas a expurgos inflacionários exige a demonstração de indícios mínimos da relação jurídica alegada, nos termos do Tema 411 do STJ.

A apresentação de documento contendo dados identificadores da conta e da instituição financeira constitui lastro probatório mínimo apto a justificar a exibição de documentos bancários.

A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta a pretensão judicial individual de cobrança de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas em acordo coletivo homologado.

O recebimento de diferenças relativas aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II depende de adesão ao acordo coletivo reconhecido nos Temas 284 e 285 do STF.

As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem observância obrigatória pelos tribunais, conforme o art. 927, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 269, I. CPC/2015, art. 927, I. CC, art. 2.028.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.133.872/PB, Tema 411, Rel. Min. Massami Uyeda. STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 23.05.2025. STF, RE nº 631.363, Tema 284. STF, RE nº 632.212, Tema 285. TJES, ApelCiv nº 0019195-56.2007.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 28.11.2024. TJES, ApelCiv nº 0017903-36.2007.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.05.2023. TJES, ApelCiv nº 0003920-67.2011.8.08.0011, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 25.03.2026. TJES, Apelação Cível nº 0002040-44.2010.8.08.0021, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 29.04.2026. TJES, Apelação Cível nº 0022906-02.2008.8.08.0035, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 15.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019209-40.2007.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL)

APELADOS:
WAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR:
DES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da validade da sentença que julgou a ação procedente, com fundamento no art.
269, I, do Código de Processo Civil, nos autos da ação de Exibição de Documentos ajuizada por VAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO, de forma a condenar o Apelado a exibir os extratos da conta do autor, bem como, presumiu a existência de expurgos inflacionários.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se a correta fundamentação da sentença no que tange à exibição dos documentos referentes aos extratos bancários, referentes ao período dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de ser indispensável que a parte autora comprove, ao menos, lastro probatório mínimo da contratação junto à instituição financeira, demonstrando a plausibilidade da relação jurídica invocada.

Diante disso, já decidiu o Egrégio Tribunal do Espírito Santo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – PRETENSÃO EXIBITÓRIA - NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO DA CONTA POUPANÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido cautelar de exibição, no caso vertente, tem por fundamento a relação jurídica de depósito entabulada entre as partes, da qual dimana o direito do depositante de exigir contas dos valores postos à disposição da instituição financeira. No que concerne à prescrição em tais situações, já manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

2. In casu, aplicando-se a regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028 do Código Civil, conclui-se que o prazo prescricional aplicável é o vigente ao tempo do diploma civil anterior, ou seja, de 20 anos, de modo que não há que se falar em extinção da pretensão autoral, tendo em vista a data de ajuizamento da ação.

3. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema nº. 411, REsp nº. 1.133.872) afigura-se necessário que a parte, para postular a exibição de documentos bancários, demonstre a plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.

(TJES - 1ª Câmara Cível, ApelCiv n°
0019195-56.2007.8.08.0024
, Relator: Des. Aldary Nunes Junior, Data de Julgamento: 28/11/2024).

APELAÇÃO CÍVE
L
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA CONTRATAÇÃO E SALDO EM CONTA NO PERÍODO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Parte-se da premissa que a
instituição financeira responde pel
a
atualização monetária da diferença dos saldos constantes das contas de poupança,
devendo
exibir os contratos celebrados com seus correntistas para comprovar a inexistência da conta na titularidade do autor,
sobretudo por se
tratar de ônus que lhes compete, com base no
REsp nº 113.387-2 - TEMA 411.

2.
Portanto, analisando as provas dos autos, é possível aferir que, em relação a contratação das contas poupanças no Banco Banestes, não há expurgos inflacionários pelo plano Bresser porque os documentos de fl. 46/49 comprovam que sua contratação ocorreu posteriormente ao ano referência 1987.

3.
Já em relação a conta vinculada ao Banco Bradesco – conta poupança nº
5697662-0
, embora aferível o período de contratação (01.06.1987 a 31.07.1987) sequer há prova do saldo na conta, fato este que afasta a conclusão acerca de “indícios mínimos de manutenção da conta” para um julgamento de procedência do pedido, sobretudo pela impossibilidade de verificação de diferencial dos expurgos inflacionários a serem pagos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - 1ª Câmara Cível, ApelCiv n°

0017903-36.2007.8.08.0024
, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Data de Julgamento: 26/05/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO: REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, relativas aos Planos Collor I e II, por ausência de comprovação da existência de saldo no período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se o acervo probatório é suficiente para demonstrar a existência de saldo em conta poupança durante a vigência dos Planos Collor I e II, notadamente sobre a necessidade de indícios mínimos da relação jurídica para fins de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A superveniência dos julgamentos de mérito pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e nos Recursos Extraordinários 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285) afasta a necessidade de suspensão do processo.

4)
A controvérsia sobre a existência de saldo em caderneta de poupança em período pretérito se resolve por prova eminentemente documental, revelando-se inócua a produção de prova testemunhal, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sobretudo quando operada a preclusão para especificação de provas.

5)
Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 411 (REsp nº 1.133.872/PB), condiciona-se a inversão do ônus da prova para determinar a exibição de extratos bancários pela instituição financeira à demonstração, pelo consumidor, de indícios mínimos da plausibilidade da relação jurídica alegada.

6)
A referida exigência visa a evitar a imposição de produção de prova negativa ou diabólica à instituição financeira, de que o autor nunca manteve saldo no período questionado.

7)
O comprovante de depósito datado de 1993, embora demonstre a preexistência do vínculo contratual, constitui indício mínimo apenas para o período que lhe é contemporâneo, sendo insuficiente para provar a existência de saldo nos anos de 1990 e 1991.

8)
A instituição financeira apelada apresentou extrato microfilmado que demonstra o depósito de 1993 como a primeira movimentação da conta, além de declaração que atesta a inexistência de movimentação nos períodos dos Planos Collor I e II, o que corrobora a ausência do fato constitutivo do direito do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento de mérito, pelo Supremo Tribunal Federal, das ações que discutem a constitucionalidade dos planos econômicos afasta a necessidade de sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma matéria.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pretendida (testemunhal) se mostra inócua para a comprovação do fato controvertido (existência de saldo bancário), cuja prova é eminentemente documental.

3. A inversão do ônus da prova em ações de cobrança de expurgos inflacionários exige que o correntista apresente indícios mínimos da existência de saldo em conta poupança no período reclamado, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 411 do STJ.

4. A comprovação de vínculo contratual com a instituição financeira em data posterior aos planos econômicos não supre a necessidade de demonstrar a existência de saldo à época dos expurgos, notadamente quando a parte contrária apresenta prova documental que infirma a alegação.

(TJES - 1ª Câmara Cível, ApelCiv n°
0003920-67.2011.8.08.0011
, Relator: Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 25/13/2026).

No caso vertente, é observado o requerimento vinculado pela autora (pág.23 do arquivo), que comprova o mínimo de relação contratual entre as partes, através da demonstração de CPF e n° da agência bancária, cumprindo o disposto pela tese fixada no Tema Repetitivo 411 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, a Instituição Financeira também não cumpriu por negar, em absoluto, a existência pretérita de vínculo contratual,

411 - É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.

Ademais, destaca-se a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, de 26/05/2025, julgada pelo Supremo Tribunal Federal de maneira a declarar, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Vejamos:

O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.

Nessa mesma esteira de entendimento, impende registrar a consolidação dos Temas de Repercussão Geral 284 e 285 da Suprema Corte. Dessa forma:

1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.

1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.

Dessa forma, consolidou-se o entendimento sobre os expurgos inflacionários correspondentes aos Planos Econômicos respectivos, de forma que, eventuais controvérsias deverão ser discutidas a partir da adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados na referida ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação na ata do julgamento.

Nesse viés, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Gualberto Bruno de Andrade, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I sobre valores depositados em caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se subsiste o direito do poupador à cobrança de expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I após a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal e a fixação de entendimento vinculante quanto à necessidade de adesão a acordo coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo sua legitimidade como medidas de política econômica.

4.
O STF estabeleceu, nos Temas 284 e 285 de repercussão geral, que eventual direito às diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado, no prazo estipulado.

5.
A observância obrigatória dos precedentes vinculantes do STF impõe a aplicação do art. 927 do CPC, vinculando os órgãos jurisdicionais às teses firmadas em controle concentrado e repercussão geral.

6. A pretensão de cobrança individual de expurgos inflacionários, dissociada da adesão ao acordo coletivo, torna-se inviável diante da orientação consolidada do STF.

7. A improcedência do pedido não afasta a possibilidade de a parte autora aderir ao acordo coletivo para eventual recebimento de valores, nos termos definidos pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo STF afasta a pretensão individual de cobrança de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas em acordo coletivo homologado.

2. O recebimento de diferenças relativas a expurgos inflacionários condiciona-se à adesão ao acordo coletivo reconhecido pelo STF nos Temas 284 e 285.

3. Os tribunais devem observar obrigatoriamente os precedentes vinculantes do STF, nos termos do art. 927 do CPC.

(TJ-ES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº
0002040-44.2010.8.08.0021
, Relator.: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E II. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre saldo de caderneta de poupança referentes aos meses de março e abril de 1990 (Plano Collor I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora possui direito à recomposição de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II em processo na fase recursal, considerando o entendimento vinculante firmado pelo STF nos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral e na ADPF 165.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de correção monetária estabelecidos pelas legislações que editaram os Planos Collor I e Collor II, com eficácia contra todos e efeito vinculante (ADPF 165 e Temas 284 e 285/RG). 4. O direito ao recebimento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, em ações judiciais não acobertadas pela coisa julgada material, ficou condicionado à adesão voluntária da parte interessada ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165. 5. No caso concreto, inexiste trânsito em julgado, o que impõe a aplicação imediata e obrigatória da tese fixada pela Corte Suprema e o consequente esvaziamento da via judicial compulsória para a cobrança das referidas diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

(TJ-ES, 1º Câmara Cível, Apelação Cível nº
0022906-02.2008.8.08.0035
, Relator.: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 15/05/2026).

Com isso, e por força do comando normativo inserto no art.927 I, do Código de Processo Civil cumpre aos juízes e aos tribunais observarem estritamente as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Superior em controle concentrado de constitucionalidade, sendo impositiva, por conseguinte, a subsunção do caso vertente à decisão proferida pela ADPF n° 165.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Dessa forma, a alteração da sentença recorrida não é cabível, tendo em vista a comprovação de vínculo mínimo da autora com a Instituição Bancária, todavia inexiste acordo coletivo firmado no caso concreto, requisito obrigatório para a consideração dos expurgos inflacionários.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para manter a sentença quanto a obrigação de exibir documento que esteja em sua posse, reformando-a quanto ao eventual pagamento de diferença de expurgos inflacionários, na forma da ADPF 165 e Temas 284/285, STF.

Desde logo,
de ofício
, determino a intimação da parte recorrida para no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar do dia 23/05/2025 (data do julgamento da ADPF nº 165), aderir ao acordo celebrado com a interveniência da Advocacia-Geral da União e participação da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), que teve por objeto estabelecer os critérios para pagamento dos expurgos inflacionários havidos em cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, sob pena de perda do direito de indenização diante do reconhecimento pelo STF da constitucionalidade dos planos econômicos questionados na presente ação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.